Tribunal: STF
Processo: ARE 1484994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “RECURSO DE AGRAVO REGIMENAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. Administrativo. Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos pela URV. Decisão em consonância com entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal e Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de decisão monocrática do relator. o Inteligência do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Recurso que objetiva nova instância de julgamento. Não comprovação de que a decisão é conflitante com jurisprudência dos Tribunais Superiores, do STF ou do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 20).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. 20 URV. 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960109. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 10-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 50, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. 3. CONVERSÃO EM URV. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. acórdão proferido que está em consonância com a decisão proferida no RE n. 561.836-RN Tema n. 5 do Supremo Tribunal Federal. 4. Readequação apenas em relação aos juros moratórios, para determinar a aplicação das taxas de remuneração da caderneta de Poupança, nos termos do julgamento do RE n. 870.947/SE. V. Acórdão modificado” (e-doc. 46).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 5 e 810) (e-doc. 49).



    5. O agravante argumenta que “trata-se de ação que discute o direito do servidor público do Estado de São Paulo de ter o recálculo de seus vencimentos com base nos índices da URV, criados pela Lei Federal 8.880/94. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prevaleceu o entendimento de que a pretensão deveria ser julgada procedente, com apuração de eventual índice em sede de liquidação” (fl. 2, e-doc. 59).



    Assinala que “não há fundamento suficiente a manter a respeitável decisão agravada, visto que presentes o prequestionamento e afronta direta ao dispositivo infraconstitucional, tidos por violado pela agravante” (fl. 4, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. VI do art. 22, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora